Tribunal: TJMT
Processo: 1035801-73.2020.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035801-73.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ANDERSON DA LUZ JORGE - CPF: 698.350.391-00 (APELADO), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - SOLICITAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE - NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA - DÉBITO PRETÉRITO EM NOME DE TERCEIRO - OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAE - PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NA VIA ADMINISTRATIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento que a obrigação pelo pagamento de contas de consumo de água/energia elétrica possui natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza protem rem (AREsp 1557116/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 10/12/2019).

II - Configurada está a falha na prestação do serviço, em razão da exigência de quitação de débitos para a troca de titularidade de unidade consumidora. A negativa de troca de titularidade por débitos pretéritos configura dano moral in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do prejuízo para surgir à obrigação de indenizar.

III - Responsabilidade objetiva quanto ao dano causado ao consumidor, nos termos do artigo 14 do CDC.

IV - Conduta ilícita que enseja compensação por danos morais.

V - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece minoração, e deve ser mantido.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais com Declaração de Inexistência de Débitos, nº 1035801-73.2020.8.11.0002, ajuizada na origem por ANDERSON DA LUZ JORGE, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, o autor afirmou que adquiriu da Senhora Lourdes Aparecida da silva Neves, o imóvel atendido pela UC: 6/1600425-1, situado na rua quinze, nº. 12, quadra 02, residencial Júlio Domingos Campo, na cidade de Várzea Grande-MT.

Afirmou que na época da aquisição, o imóvel estava ocupado pelo inquilino Janderson Patrik Silva de Souza.

Que por está residindo com a sua sogra, optou em respeitar o contrato de aluguel do imóvel.

Que no ano de 2018, a empresa ENERGISA S/A procedeu com a substituição dos padrões de energia dos imóveis da região.

Entretanto, apesar de remover o relógio medidor antigo, a empresa elétrica requerida não instalou o novo equipamento, deixando o imóvel sem energia, ocasionando a mudança do seu inquilino.

Aduziu que visando à mudança da sua família para o imóvel, compareceu ao escritório da empresa requerida, momento em que teria sido informado sobre a existência de várias recuperações de consumo decorrentes de fraudes no equipamento de medição, totalizando o valor de R$ R$ 22.042,90 (vinte dois mil e quarenta e dois reais e noventa centavos).

Que embora a titularidade da UC esteja vinculada ao CPF de titularidade do inquilino, pessoa quem fluiu do imóvel, a empresa elétrica requerida condicionou a transferência da titularidade da UC, e a instalação do novo relógio medidor, a uma declaração de responsabilidade da dívida por parte do autor e da sua esposa.

Com tais considerações, requereu o deferimento da assistência judiciaria gratuita.

Requereu deferimento de medida liminar para transferir a titularidade da UC para seu nome, bem como para restabelecer o serviço elétrico.

Requereu a declaração da inexigibilidade das faturas inadimplidas e da recuperação de consumo são decorrentes do consumo de terceiro.

Requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Requereu que a empresa requerida seja condenada ao ressarcimento do valor pago a título de honorários advocatícios, contratados para interposição da ação.

O juiz de piso deferiu a assistência judiciaria gratuita, bem como deferiu a tutela de urgência, determinando que a empresa elétrica requerida restabeleça o fornecimento de energia da UC 6/1600425-1, bem como promova a troca da titularidade da UC para nome da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Apresentada contestação aduzindo ter cumprido com a determinação liminar. No mérito, aduziu que conforme escritura pública de compra e venda, o demandante era o responsável pela unidade consumidora a época dos fatos.

Que apesar do autor afirmar que estava alugado para terceiros, não colacionou aos autos o contrato de locação.

Que apesar da parte autora ter adquirido o imóvel em 2013, nunca transferiu a titularidade da UC para o seu nome.

Que foram encontradas diversas irregularidades através das inspeções realizadas no imóvel, nos dias 23/01/2017, 27/03/2017, 23/03/2018, 24/09/2018, 16/04/2019, 26/08/2019, 11/10/2019, 06/01/2020, 05/06/2020, 04/02/2020 e 11/11/2020, razão pela qual pugna pela legalidade das recuperações de consumo.

Por fim, aduziu inexistir dano moral ao presente caso, bem como que não cabe reparação por perdas e danos decorrentes da contratação de advogado.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação parcialmente procedente, aduzindo que:

“Extrai dos autos que a pretensão autoral é a declaração de inexistência do débito referente às multas causadas por terceiros (Sr. Janderson Patrik Silva de Souza), assim como requerer a condenação da requerida em danos morais, uma vez que se condicionou a transferir a titularidade do imóvel e também a religação do fornecimento de energia apenas com o adimplemento do montante cobrado.

Em sede de contestação a empresa requerida alegou a ocorrência de irregularidade no medidor da unidade em questão e, por conseguinte, uma diferença a menor entre a leitura e o efetivo consumo, acrescentando que a cobrança de recuperação de consumo é um procedimento comum regulamentado pela ANEEL.

(...)

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para CONFIRMAR a liminar deferida; DECLARAR a inexistência dos débitos objeto da presente ação; e CONDENAR a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a sentença.

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC/2015."

A parte autora apresentou EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo que a sentença foi omissa, já que não analisou o pedido de com relação aos danos materiais, decorrente da contratação de advogado.

A empresa elétrica requerida apresentou impugnação, requerendo a rejeição dos Embargos.

Após analise dos autos, o Juiz de piso acolheu os Embargos de Declaração, analisando a questão concernente ao dano material da seguinte forma:

"No item “e” da petição inicial, o requerente requereu a condenação da requerida ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais no percentual de 30% sobre a condenação.

Sem delongas, não merece prosperar o pedido formulado pela parte requerente, visto que não há qualquer responsabilidade da parte requerida pelos honorários contratuais pela parte requerente.

(...)

Posto isso, indefiro o pedido formulado pela parte requerente.

Quanto ao mais, a sentença permanece como está lançada.

Ademais, aguarde-se o transito em julgado da sentença proferida nos autos."

Insatisfeita com a sentença, a empresa ENERGISA S/A apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo; (i) preliminarmente a ilegitimidade ativa da parte apelada, aduzindo que as cobranças em nome de terceiro, que acompanhou as inspeções, e teve ciência dos procedimentos de recuperação de consumo; (ii) que não existia relação entre a empresa apelante, e a parte apelada, razão pela qual, não há ilegitimidade ativa para discutir junto ao presente processo; (iii) no mérito, aduziu que o apelado adquiriu o imóvel em 01/08/2013, passando a ser responsável pelo mesmo; (iv) que embora a parte apelante informe que o imóvel estava alugado, não trouxe aos autos nenhum contrato, razão pela qual, acredita que o apelado deve responder pela irregularidades do relógio de medição, supostamente encontradas; (v) que os prepostos da empresa elétrica indicaram que o Sr. Janderson esteve presente nas inspeções, se recusando a assinar os termos de vistoria; (vi) que inexiste dano moral afeto ao presente caso; (vii) com tais considerações, requereu a reforma da sentença para afastamento da condenação em danos morais; (viii) por fim, de forma alternativa, requer a redução do valor do dano moral.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por ENERGISA S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT, nos autos da Ação de Indenização de Danos Morais e Materiais com Declaração de Inexistência de Débitos, nº 1035801-73.2020.8.11.0002, ajuizada na origem por ANDERSON DA LUZ JORGE, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

I – PRELIMINAR – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA.

A empresa elétrica apelante aduz em seu recurso que a parte autora/apelada, não era o titular da UC, e que as dividas das irregularidades foram requeridas a terceira pessoa, razão pela qual, aduz existir ilegitimidade ativa.

Entretanto, em que pese às argumentações recursais, verifico que o questionamento inicial consistiu na negativa da empresa elétrica apelante em transferir a titularidade, e religar a UC, sem que a parte apelada e sua esposa, se responsabilizassem pela divida.

Dessa forma, nesse aspecto, patente a legitimidade ativa da parte ora apelada para discutir a tais questões, razão pela qual, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

II – DO MERITO

Quanto à alegação de responsabilidade da parte apelada.

Analisando os autos, verifico que a parte apelada demonstrou ser o proprietário do imóvel atendido pela UC: 6/1600425-1.

Ainda, esclareço que embora não exista nos autos um contrato expresso de aluguel, indicando que o imóvel estava a alugado quando na ocorrência da irregularidade da UC, tenho que tal alegação é plausível, já que consta nome de terceiro nas faturas.

Por fim, observo que a própria empresa elétrica apelante aduziu em sua defesa que o suposto inquilino, Sr. Janderson Patrik Silva de Souza, acompanhou as inspeções e se recusou a assinar os termos de ocorrência.

Ademais, corroborando com tal raciocínio, a empresa elétrica aduziu em sua contestação, que apurou diversas irregularidades através das inspeções realizadas no imóvel, nos dias 23/01/2017, 27/03/2017, 23/03/2018, 24/09/2018, 16/04/2019, 26/08/2019, 11/10/2019, 06/01/2020, 05/06/2020, 04/02/2020 e 11/11/2020.

Já em grau recursal, aduziu que o apelado adquiriu o imóvel em 01/08/2013, passando a ser responsável pelo mesmo.

Assim, resta evidente que o imóvel era ocupado Janderson Patrik Silva de Souza, e não pelo ora apelado.

Quanto ao dano moral, observo que a parte apelada colacionou em sua inicial, inúmeros protocolos de atendimento, bem como uma carta de pedido de mudança de titularidade da UC (id. 173811117 - Pág. 1).

Entretanto, a empresa apelante rejeitou todos os requerimentos, em razão da existência de débitos em atraso na respectiva unidade consumidora.

Destaca-se que o apelado só conseguiu obter a transferência de titularidade do referido imóvel, e o restabelecimento do serviço elétrico após o deferimento da medida.

Neste ponto, salienta-se que o referido contrato de fornecimento de energia elétrica possui natureza propter personae e, portanto, não constitui ônus real que deva acompanhar o imóvel, sendo a negativa de transferência de titularidade em razão da existência de débitos pretéritos do antigo morador ou ainda a sua a cobrança do novo morador, restando evidente a responsabilidade civil da empresa perante os prejuízos.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONFISSÃO DE DÍVIDA C.C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - JUSTO MOTIVO NÃO DEMONSTRADO - DÉBITOS PRETÉRITOS EM NOME DE TERCEIROS - NATUREZA PESSOAL DO DÉBITO - ATO ILÍCITO CONFIGURADO - CONFISSÃO DE DÍVIDA ANULADA - INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL – CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O débito decorrente do contrato de fornecimento de energia elétrica constitui obrigação propter personam.

É indevido condicionamento do restabelecimento da energia elétrica no imóvel ao pagamento de débitos decorrentes de outra relação locatícia.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto à má-fé do credor, que não restou demonstrada.

O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial." (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, RAC 1000422-76.2022.8.11.0010, RELATOR: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 10/05/2023)

Ainda, esclareço que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Desta feita, para que se pudesse desonerar da obrigação de indenizar, deveria provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14 do CDC), o que não se verificou no presente caso.

Em relação aos danos morais, a condenação deve ser mantida, isto porque ficou evidenciada nos autos a conduta ilícita da empresa apelante ao negar a transferência de titularidade da unidade consumidora, e o restabelecimento do serviço, em razão da existência de dívida realizada por terceiro.

Diante da falha na prestação do serviço oferecido, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, passível de indenização, haja vista que somente com o deferimento da medida liminar vindicada na exordial foi realizada a transferência de titularidade.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista de tais critérios acima elencados, bem como em atenção aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo que o valor da indenização por danos morais, fixados na sentença em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está adequado, e não merece redução.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇO TELEFÔNICO INEXISTENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES – SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTENCIA DE DANO MORAL NO VALOR DE R$ 2.000,00 – INSURGENCIA RECURSAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – ACOLHIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 2.000,00 (dois mil reais), deve ser majorado para R$ 5.000,00 (CINCO mil reais).

II - Nos termos do art. 85, § 11º majoram-se os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação." (TJMT, RAC 1017087-65.2020.8.11.0002, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 03/03/2022)

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023